Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-17.2023.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008015-17.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Vilipêndio a Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIMAR COSTA GARCIA - CPF: 021.026.321-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA STEFANI ALVES RIBEIRO - CPF: 098.844.861-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NECIANE SOUZA LIMA - CPF: 933.357.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO OLIVEIRA PAZ - CPF: 938.636.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. E. A. R. - CPF: 098.844.541-75 (VÍTIMA), MARINES ALVES DE LIMA CARIOCA - CPF: 465.984.212-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANNY GABRIELY LEMES FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 069.531.481-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO BATISTA RIBEIRO TORRES - CPF: 016.306.976-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 095.652.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 061.466.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY SALES DE OLIVEIRA - CPF: 065.134.241-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso nos
arts
. 148, § 2º; 121, § 2º, incisos I e IV; 212 e 211,
caput
, todos do Código Penal; e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material e na forma do art. 29 do CP, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa buscava a impronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri e
,
(
ii
) estabelecer se as qualificadoras do homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que
dificultou a defesa da vítima) devem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à autoria.

4.
A materialidade dos delitos está demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais, relatórios de investigação e demais provas documentais constantes dos autos.

5.
Os indícios de autoria são extraídos de declarações convergentes prestadas por agentes públicos e testemunhas civis, que apontam o envolvimento direto do recorrente no sequestro, transporte, tortura e ocultação do corpo da vítima, além de sua vinculação estável à organização criminosa
Comando Vermelho
.

6.
O uso do veículo de propriedade do recorrente no transporte da vítima, a realização de videochamada com membro da facção durante o cativeiro e a divisão de tarefas entre os executores confirmam sua participação ativa na empreitada criminosa.

7.
As qualificadoras do homicídio foram corretamente mantidas, pois há elementos que indicam: (i) motivo torpe, decorrente de diretriz de facção criminosa motivada por discriminação sexual; (
ii
) meio cruel, consubstanciado em tortura e decapitação e
,
(
iii
) recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida e mantida sob vigilância em local isolado.

8.
Conforme entendimento consolidado do STJ, as qualificadoras só devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

10.
Tese de julgamento:

“
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando demonstradas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
”
.

“
As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes
”
.

“
A vinculação do acusado à organização criminosa e sua participação na logística do crime justificam o julgamento pelo Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008015-17.2023.8.11.0045

RECORRENTE: JOSIMAR COSTA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
Josimar Costa Garcia
contra
sentença
de pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 148, § 2º; 121, § 2º, incisos I e IV; 212 e 211,
caput
, todos do Código Penal; e artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, todos em concurso material de delitos e na forma do artigo 29 do Código Penal, determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pretende a Defesa, em apertada síntese, a impronúncia, sob o argumento de que inexistem indícios mínimos de autoria ou participação delitiva, sustentando a absoluta fragilidade dos elementos de prova em relação ao recorrente.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.

275428160
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

278317888
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa a Josimar Costa Garcia, em concurso com outros corréus, a prática de cinco delitos distintos, todos supostamente perpetrados no dia 05 de setembro de 2023, no município de Lucas do Rio Verde/MT, em contexto de atuação vinculada à facção criminosa
c
omando
v
ermelho
(CV).

Os fatos são assim delineados
.

Segundo consta, n
o período da manhã, a vítima Yasmin Estefânia Alves Ribeiro, adolescente, foi privada de sua liberdade de forma violenta. Josimar, juntamente com
Diego Maradona
e

Luis
Henrique
, recebeu a vítima das mãos de corréus que a capturaram (
Paulo Henrique
e
Ruy Sales
) e, em seguida, passou a mantê-la detida no local conhecido como “
Favelinha”.

Durante a detenção, a vítima sofreu agressões físicas e psicológicas, caracterizando-se o sofrimento físico e moral agravado que qualifica o delito.

Após o sequestro,
o agora recorrente
Josimar, junto aos mesmos corréus, conduziu a vítima até área de mata nas imediações do Bairro Luiz Carlos
Tessele
Júnior.

Mesmo não tendo sido o executor direto dos disparos letais, a denúncia sustenta que Josimar participou ativamente da empreitada, contribuindo materialmente para o desfecho homicida.

A morte da vítima, segundo a exordial acusatória, revestiu-se de especial gravidade, porquanto praticada com motivação torpe, consubstanciada no cumprimento de diretrizes internas da facção criminosa à qual pertencem os denunciados.

Também afirma que
o delito foi perpetrado com extrema crueldade, revelada nas torturas físicas e psicológicas infligidas à vítima e na posterior decapitação do seu corpo já inerte.

Por fim,
narra que
a execução ocorreu mediante emprego de meio que dificultou ou mesmo impossibilitou qualquer reação por parte da ofendida, que se encontrava amordaçada e com os braços amarrados para trás, completamente subjugada e indefesa.

Ato contínuo à execução, os autores decapitaram o corpo da vítima, caracterizando o vilipêndio ao cadáver.

O ora recorrente
Josimar é acusado de ter participado da ação conjunta e organizada que culminou na desonra do corpo.

O corpo e a cabeça da vítima foram enterrados separadamente, em cova aberta na mata.

A denúncia atribui a Josimar a coautoria na ocultação, em razão da adesão ao plano criminoso e da divisão de tarefas.

Por fim, sustenta o Ministério Público que Josimar integra, de forma estável e permanente, organização criminosa armada (
c
omando
v
ermelho), da qual teria participado ativamente ao executar ordens superiores (emitidas por
Leonardo Dias Araújo
), inclusive em comunicações por vídeo.

Feito a delimitação da acusação, com a exposição fática contida na denúncia, passo ao enfretamento do mérito recursal.

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência, pelos relatórios de investigação, pelo laudo pericial, pelo termo de reconhecimento de
pessoa e
,
pelo termo de exibição e apreensão.

Quanto aos indícios de autoria, destacam-se os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente as declarações do delegado de polícia João Antônio Batista Ribeiro Torres, dos policiais civis
Joicimar
da Silva Nascimento, Glaci Silva da Costa Lins e João Cleberson Rodrigues Soares, do policial militar Cleyton Cezar Peixoto, bem como das testemunhas José Marcelo Oliveira Paz e Marinês Alves de Lima, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos
.

A análise do conjunto probatório revela que há elementos suficientes a indicar a participação do recorrente nos delitos imputados.

As declarações das testemunhas e dos policiais responsáveis pela investigação apontam para a atuação coordenada dos acusados na prática dos crimes, evidenciando a existência de organização criminosa e a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Em audiência realizada sob o manto do contraditório, o delegado de polícia João Antônio Batista Ribeiro Torres — autoridade responsável pela condução das investigações — prestou relato minucioso, cujas declarações,
além de harmônicas com o conjunto probatório, revelam importante substrato probatório acerca da participação dos ora recorrentes, especialmente no que se refere à atuação coordenada entre os acusados e à motivação do crime, possivelmente atrelada a diretrizes internas de facção criminosa.

Assim declarou o referido delegado
:

“
[...]

A Yasmin havia saído de Rosário Oeste com a namorada/namorado
Kauanny
. (...) No dia seguinte, dois indivíduos foram até a casa dela e a obrigaram a subir numa motocicleta. Levaram-na até uma região conhecida como ‘favelinha’. Lá, um veículo VW Gol, de cor branca e quatro portas, que identificamos posteriormente como sendo de propriedade do senhor Josimar, aguardava. A vítima foi introduzida no carro juntamente com os agentes. Realizaram uma videochamada com um terceiro, momento em que a Yasmin foi submetida a agressões físicas, tortura e, posteriormente, assassinada e decapitada. Temos convicção, pelos elementos colhidos, de que Diego Maradona e Luiz Henrique foram os que a levaram até a mata e consumaram a execução. Igualmente, não resta dúvida de que Josimar emprestou o veículo utilizado no transporte da vítima. Já Paulo Henrique e Ruy Sales foram os responsáveis por retirá-la de casa, levando-a até a ‘favelinha’, ponto de transição para os executores diretos.
[...]
”

A robustez do relato é reforçada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Joicimar
da Silva Nascimento, Glaci Silva da Costa Lins e João Cleberson Rodrigues Soares, os quais, com coerência interna e externa, reafirmaram a dinâmica dos fatos narrada pela autoridade policial.

O policial
Joicimar
da Silva Nascimento, por exemplo, relatou:

“
[...]

Fomos acionados para atender ocorrência de sequestro no bairro Jaime
Seiti
Fujii. Em contato com familiares e a irmã da vítima,
Lúbia
, foi-nos narrado que dois indivíduos — posteriormente identificados como Paulo Henrique e Ruy — chegaram em uma motocicleta, chamaram por Yasmin e a levaram à força. A irmã informou que conhecia Paulo Henrique por intermédio de sua esposa. Conduzidos pela esposa de Paulo, chegamos à quitinete onde ambos estavam escondidos.
Lúbia
reconheceu Ruy a partir de foto apresentada. Os suspeitos confessaram que a ordem do sequestro partiu de Murilo, liderança do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde, e que Yasmin era alvo por estar envolvida com mulher ligada à facção rival. Embora a ordem fosse apenas para localizá-la, ao não obterem informações, decidiram executar a vítima por conta própria.
[...]
”

Corroborando tais versões, o policial Cleyton Cezar Peixoto declarou:

“
[...]
Recebemos denúncia via 190 informando que uma jovem havia sido executada na zona de mata. No local, próximo ao rio, encontramos diversos objetos que indicavam tortura. A perícia confirmou múltiplos ferimentos por arma branca, além da decapitação.
[...]
”

Esses relatos são complementados por elementos colhidos na fase policial
e, a
testemunha
Lúbia
Stefani Alves Ribeiro, irmã da vítima, afirmou que:

“
[...]

Estava em casa com minha irmã Yasmin quando dois homens chegaram chamando por ela. Entraram sem permissão, e a levaram com eles à força, em uma moto. Reconheci Paulo Henrique, pois já o tinha visto com a esposa dele, que era conhecida da minha mãe. Posteriormente, confirmei que o outro era Ruy, por fotografia apresentada pela polícia.
[...]
”

Já Marinês Alves de Lima, mãe da vítima, ratificou:

“
Cheguei em casa e minha filha já havia sido levada. Minha outra filha,
Lúbia
, presenciou a cena. Não sabíamos por que levaram Yasmin. Era uma menina comum, apesar dos boatos que circulavam depois.”

Como
visto,
a narrativa dos agentes de segurança pública e das testemunhas civis converge de forma irrefutável no sentido de descrever: (i) o sequestro da vítima com violência e grave ameaça; (
ii
) seu transporte em veículo pertencente ao acusado Josimar; (
iii
) seu encaminhamento à zona de mata por outros dois corréus; (
iv
) a tortura física e psicológica a que foi submetida; e (v) sua execução mediante meio cruel e com impossibilidade de defesa, consumada em contexto de facção criminosa — elementos que amparam a imputação de homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, ocultação, associação criminosa armada e sequestro.

Importante notar que todos os acusados permaneceram em silêncio em juízo, o que, embora constitua exercício legítimo de direito constitucional, não descaracteriza os fortes indícios de participação ativa ou colaboração relevante na empreitada criminosa, como no caso do ora recorrente Josimar Costa Garcia.

No que tange às qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do
CP), verifica-se que há elementos nos autos que justificam sua manutenção para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A torpeza do motivo, nesta hipótese, emerge de contexto revelado por diversas fontes probatórias — policiais e testemunhais — que apontam para a execução da vítima como represália imposta por diretrizes de facção criminosa, em razão de sua relação homoafetiva com companheira ligada
a
grupo rival.

A motivação torpe é caracterizada pela
ignóbil
razão pela qual o delito é praticado.

Trata-se de circunstância subjetiva que atenta contra os valores éticos mínimos exigidos pela convivência em sociedade.

A execução de uma jovem, sob a alegação de que sua
conduta
contrariaria os interesses ou códigos internos de organização criminosa, evidencia, de modo inequívoco, a repugnância do motivo subjacente ao ato homicida.

Além disso, as provas revelam que a ordem para sequestrar e, posteriormente, executar a vítima partiu de liderança faccionada detida em unidade prisional, sendo o crime perpetrado com nítido viés de obediência a essa hierarquia paralela — o que intensifica a gravidade e revela a torpeza.

É igualmente escorreita a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência entende que tal recurso se configura sempre que o agente surpreende a vítima ou atua de forma a minimizar ou suprimir suas possibilidades de reação.

No caso dos autos, a vítima foi retirada de sua residência mediante violência e grave ameaça, sendo levada contra sua vontade a local ermo,
em área de mata, onde foi mantida sob custódia, amarrada e posteriormente submetida a tortura e execução.

Tal
modus operandi
revela planejamento prévio e o inequívoco propósito de neutralizar qualquer reação por parte da ofendida.

A narrativa policial e testemunhal indica que a ofendida foi encurralada, levada por indivíduos armados, mantida sob vigilância e morta em local isolado — o que preenche com exatidão os requisitos desta qualificadora.

A denúncia atribui aos acusados a prática do homicídio mediante meio cruel, consubstanciado na submissão da vítima a intensa tortura física e psicológica, com emprego de múltiplos instrumentos perfurocortantes, agressões sistemáticas e, por fim, decapitação — circunstâncias que ultrapassam os limites da simples intenção de matar, visando infligir sofrimento extremo e desumano.

No presente caso, o laudo de necropsia
,
as fotografias do local, bem como os relatos dos policiais e peritos que presenciaram o estado do cadáver, comprovam que Yasmin foi submetida a verdadeiro ritual de violência extrema.

A própria existência de vídeo em que a vítima é torturada antes de ser executada, conforme apurado nos autos, confere ainda mais densidade probatória à presença desta qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Não se pode olvidar que a função do juízo togado nesta fase é verificar a existência de indícios suficientes de que tais qualificadoras ocorreram,
e não
as exigir
em grau de certeza, sob pena de se antecipar julgamento de mérito que compete ao Conselho de Sentença, conforme firme orientação da Corte Superior
.

À luz das considerações ora expendidas, constata-se que
sentença
de pronúncia, ora combatida, foi proferida com acerto técnico e em estrita observância aos ditames legais, encontrando-se solidamente alicerçada em vasta e coerente base probatória
, de modo que deve ser mantida inalterada
.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025